Tribunal: TCU
Processo: 036.414/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 209/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.414/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Breno Kaua Atkinson Figueira (XXX.136.332-XX); Bruno Roberto Atkinson Figueira (XXX.136.122-XX); Edmar dos Santos Figueira Neto (XXX.135.862-XX); Elizete Pessoa da Silva e Silva (XXX.001.112-XX); Joao Victor Atkinson Figueira (XXX.135.732-XX); Joeli Rodrigues Dias (XXX.495.018-XX); Maria das Gracas do Nascimento Santiago (XXX.724.202-XX); Melissa Atkinson (XXX.489.142-XX); Pierre Silvano dos Santos Teixeira (XXX.257.894-XX); Zelio Lotas Gouveia de Oliveira (XXX.639.412-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.